Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702630-11.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por João Ferreira do Nascimento contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. O impetrante narra que tem setenta e cinco (75) anos e é portador de neoplasia maligna da pele, classificada sob o CID C44. Informa que o quadro clínico inclui amputação do pavilhão auricular esquerdo e suspeita de persistência ou recidiva tumoral, o que demonstra a gravidade da doença. Afirma que o caso exige tratamento oncológico multimodal, com avaliação oncológica clínica para indicação de quimioterapia e radioterapia. Ressalta que a ausência ou o atraso na adoção das medidas terapêuticas adequadas impõe elevado risco médico, com possibilidade de progressão da doença, perda da chance de cura e ocorrência de dano irreversível, inclusive com evolução para cuidados paliativos. Relata que foram solicitadas consultas especializadas indispensáveis ao tratamento oncológico, ambas classificadas como amarelo (urgência). Salienta que a consulta em radioterapia foi requerida em 25 de agosto de 2025 e a consulta em oncologia clínica foi solicitada em 29 de dezembro de 2025. Acrescenta que não existe qualquer previsão de atendimento, apesar do reconhecimento administrativo da urgência. Sustenta que o tempo de espera ultrapassa sessenta (60) dias, em flagrante descumprimento da Lei no 12.732/2012, que assegura prazo máximo para o início do tratamento oncológico no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Considera que a conduta omissiva impede seu acesso tempestivo ao tratamento oncológico necessário e autoriza a impetração de mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo nos termos da Lei no 12.016/2009. Argumenta que o caso também encontra amparo na Lei no 14.758/2023, que impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento oncológico integral, oportuno e seguro. Alega que o excesso de prazo revela incompatibilidade com a gravidade da doença. Assegura que os laudos médicos comprovam, de forma inequívoca, o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico. Requer a concessão da liminar para determinar que a autoridade coatora forneça para ele consulta em oncologia clínica, conforme relatório médico anexo, em qualquer unidade da rede pública de saúde apta ao atendimento ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal. Requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. É o relatório. Decido. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA A autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para a sua prática, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009. O impetrante propôs o presente mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Os Secretários de Estado do Distrito Federal têm atribuições limitadas a emitir comandos gerais e abstratos, motivo pelo qual não se vislumbra, a uma primeira vista, legitimidade passiva da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal. Contudo, a controvérsia foi alvo de análise por este Tribunal de Justiça, que se manifestou pela legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde para responder pelo mandamus, por ser o responsável pela implementação das políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde.[1] Admito o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade impetrada no presente mandado de segurança, o que atrai a competência desta Segunda Câmara Cível para o julgamento (art. 21, inc. II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 2. MÉRITO O art. 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. Extrai-se dos autos que o impetrante é portador de câncer de pele. O relatório médico relata que ele apresenta hipótese diagnóstica de recidiva locorregional (metástase linfonodal regional) de carcinoma escamoso celular C44. Informa que o paciente foi submetido a amputação de pavilhão auricular esquerdo em 07/08/2025 com suspeita de recidiva linfonodal. Lesões suspeitas de rápido crescimento que demandam urgência na liberação dos exames diagnósticos. Alerta sobre risco de progressão oncológica, com possibilidade de irreversibilidade, redução das chances de cura e sobrevida (id 80473520). O documento emitido pela Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (Cerce) traz as seguintes informações (id 80473515): 1. Em atenção ao Despacho - SES/AJL/NCONCILIA (193127430), por meio do qual o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização encaminha a requisição de informações atualizadas sobre o fornecimento de 1) CE - LINFADENECTOMIA CERVICAL RECORRENCIAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA em favor do(a) paciente JOAO FERREIRA DO NASCIMENTO, CNS 704103156894474. 2. Informamos que, após consulta ao Sistema de Regulação - SISREGIII realizada nesta data, observamos que consta a solicitação no 632475909 referente ao procedimento CE LINFADENECTOMIA CERVICAL RECORRENCIAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA, Grupo CE CABEÇA E PESCOCO, inserida em 24/10/2025 pelo HUB, com a prioridade AMARELO, situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento de acordo com a disponibilidade de vagas. 3. Não é possível prever a data em que o procedimento será autorizado visto que as listas de espera das cirurgias eletivas são dinâmicas e algumas situações podem alterá-las, tais como: novas inserções de pacientes mais prioritários, alterações na classificação de risco de pacientes que já aguardam pela regulação, cancelamentos de solicitações, redução do número de vagas ofertadas pelas unidades executantes, reenvios de solicitações que haviam sido devolvidas, dentre outros. 4. Considerando a classificação de risco do paciente em questão, esclarecemos que estão sendo autorizadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês 02/2024. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal de autoridade pública. A necessidade do atendimento médico reivindicado pelo impetrante está demonstrada, bem como a omissão indevida por parte da autoridade impetrada. O perigo de dano é notório diante da condição de saúde que o impetrante apresenta. Ante o exposto, defiro a medida liminar para determinar que a autoridade impetrada providencie, no prazo de dez (10) dias, a consulta do impetrante em oncologia clínica em unidade da rede pública ou, na impossibilidade, em unidade da rede privada, às expensas do ente público, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o cumprimento da obrigação. Defiro o benefício da gratuidade da justiça para o impetrante. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 801573, 20140020025239MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/7/2014, publicado no DJE: 16/7/2014. Pág.: 48; Acórdão 1418259, 07423367420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Relator Designado: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1437340, 07041460820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.